Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVALIDEZ. NOVA PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, a qual determinou a realização de nova perícia médica, com custeio pelos agravantes. 1.1. Nesta sede, o agravante alega que a segunda perícia a ser realizada não deve ser custeada pelo Ente Público, porque as exatas razões que levaram a anulação/cassação da anterior sentença aqui ainda continuam a prevalecer. 1.2. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Em caso de não acolhimento do pleito anterior, em subsidiariedade, requer se determine o prosseguimento do feito sem a imposição de ônus financeiro ao Ente Público referente ao adiantamento dos honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central reside em definir se os honorários referentes à segunda perícia devem ou não ser custeados pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, de acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil.
4. Com efeito, se o imóvel arrematado judicialmente estiver ocupado por uma pessoa que não fez parte do processo executivo, o arrematante deve ajuizar ação própria para obter a posse. 4.1. Precedente Turmário: "(.....) 2. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houve indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houve requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." (0704090-09.2021.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível DJe: 12/04/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "A parte que requerer a realização de nova perícia deve arcar com os custos. Inteligência do artigo 480 do CPC."

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 480.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704090-09.2021.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cíve data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 12/04/2021.